Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-31.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO POSSESSÓRIA – IMÓVEL URBANO – CONDOMÍNIO VERBAL – ESBULHO - DESOCUPAÇÃO – CABIMENTO.
– Imóvel urbano – Comodato verbal – Esbulho caracterizado pela recusa do comodatário a desocupar o imóvel, após manifestação do comodante, no sentido de reaver o bem – Melhor posse da autora demonstrada – Reintegração de posse – Deferimento:

– É procedente a ação de reintegração de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO POSSESSÓRIA – IMÓVEL URBANO – CONDOMÍNIO VERBAL – ESBULHO - DESOCUPAÇÃO – CABIMENTO.
– Imóvel urbano – Comodato verbal – Esbulho caracterizado pela recusa do comodatário a desocupar o imóvel, após manifestação do comodante, no sentido de reaver o bem – Melhor posse da autora demonstrada – Reintegração de posse – Deferimento:

– É procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo possuidor de imóvel urbano que celebrou contrato de comodato verbal, quando o comodatário se recusa a desocupar o bem, após manifestação da comodante, no sentido de reavê-lo, uma vez que demonstrada a melhor posse desta.

RECURSO NÃO PROVIDO.